Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-73.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015067-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ROSALINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 832.917.921-49 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – REJEIÇÃO – MERA REPETIÇÃO DE CRÍTICAS AO VALOR APRESENTADO SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO METODOLÓGICO OU QUALQUER OUTRA ERRONIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A simples repetição de críticas ao valor apresentado sem comprovação de erro metodológico ou qualquer outra erronia, não pode ensejar a retificação da conta, pois, o labor pericial se apresenta tecnicamente acertado e
condizente com diretrizes traçadas pela sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão monocrática vinculada ao Id. nº 117132962, que, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento nº 1015067-73.2021.8.11.0000, mantendo inalterada a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Revisional Bancária
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1002021-18.2020.8.11.0011), ajuizada contra a agravante por ROSALINA ALVES DE ALMEIDA, rejeitou a impugnação oposta pela executada/agravante ao cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, por entender que “
a insurgência da parte se funda tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert,
(...)
, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de novo cálculo
”, e, então, homologou referido cálculo (cf. Id. nº 98871985).

A agravante insiste em que “
os cálculos realizados pela contadoria judicial não se encontram em igualdade com a sentença prolatada
”, pois, segundo alega, “
o recálculo da revisão contratual realizado pela contadoria se deu de forma genérica, por simples contas de adição e subtração, pegando o valor da parcela contratada para se chegar no valor supostamente pago a maior, não sendo observado os encargos contratuais, nem as datas que ocorreram os pagamentos
”, e, em específico a esse último ponto, destaca que “
o demonstrativo de débitos comprova
(...)
que, da primeira à quarta parcela,
(houve pagamento)
em datas atrasada, que chegou acumular 170 dias, já da quinta à décima primeira parcela, encontram-se adimplidas antecipadamente e com desconto
”, asseverando que, como “
em momento algum a sentença excluiu os encargos de mora do contrato, é de saltar aos olhos tamanho equívoco cometido pela Contadoria Judicial ao não observar os descontos que a agravada recebeu,
(sendo que)
o fato da Contadoria se revestir de presunção de legitimidade e veracidade, não afasta os erros cometidos nos cálculos apresentados
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja descartado o cálculo ofertado pela Contadoria

Judicial, admitindo o seu cálculo como representativo do correto
quantum debeatur
, sendo, então, reconhecida e declarada a satisfação do débito exequendo e a extinção do feito com resolução do mérito (cf. Id. nº 119428464).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. nº 120993978)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1º, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à inexistência de erro e/ou irregularidade nas contas elaboradas pelo perito, a
fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão monocrática agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

A sentença proferida nos autos da ação revisional modificou a taxa de juros remuneratórios “
no extorsivo patamar de 22% mensais e 987,22% anuais
”, para os valores mencionados pelo Banco Central à época da contratação do empréstimo pessoal, determinando a restituição, na forma simples, do excesso do que foi pago indevidamente, acrescido de correção monetária de acordo com a tabela da Corregedoria de Justiça e de juros de mora de 1% ao mês, ambos devidos desde a data da citação, permitida a compensação (cf. Id. nº 52165639 dos autos de origem).

Inaugurada a fase de cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que elaborou o cálculo da seguinte forma;
verbis
:

“Utilizada a taxa de juros de 6,90 % disponibilizada pelo site do Banco Central em 07/03/2018, data em que celebrado o contrato de crédito pessoal não-consignado para pessoa física; R$ 2.329,89 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) referente ao dano material, acrescidos de correção monetária segundo o índice de correção INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) desde 17 de setembro de 2020 (data da citação) (cf. Id. nº 59813976 dos autos de origem) ”.

Como se vê, o que
a agravante pretende é questionar a taxa de juros aplicadas pelo
expert
na elaboração do cálculo, o que não se mostra cabível, porquanto foi utilizada a taxa de juros remuneratórios de 6,90% a.m. atinentes a contratos de empréstimo pessoal à época da contratação (07/03/2018), exatamente como determinado pela r. sentença
. A simples repetição de críticas ao valor apresentado sem comprovação de erro metodológico ou qualquer outra erronia, não pode ensejar a retificação da conta, pois, o labor pericial se apresenta tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas pela sentença.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica
, a impugnação ao cálculo somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem, o que não ocorreu caso, de forma alguma
, porquanto, produzido e homologado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo provas de existência de quaisquer erros na elaboração do cálculo.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que ampare a pretensão recursal de realização de novo cálculo; o que vê, nitidamente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende impor sua fórmula aritmética para a atualização do débito, admitindo o seu cálculo como representativo do correto
quantum debeatur,
consequentemente,
seja descartado o cálculo ofertado pela Contadoria

Judicial, o que, à toda evidência, não pode prevalecer, inexistindo,
in casu
, fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática recorrida.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022